Tribunal: TJMT
Processo: 1018324-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018324-77.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 059.633.341-28 (IMPETRANTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 059.633.341-28 (PACIENTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (IMPETRANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, com base em dados concretos, constatada a existência de fortes indícios do envolvimento do paciente em associação criminosa que visa a prática de tráfico de drogas, além de demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, fator este que autoriza a custódia cautelar.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Júlio Cesar Dos Santos Souza
,
apontando como autoridade coatora o
Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
sob os seguintes argumentos, em síntese:

“(...)
que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 31 de julho de 2019, pela suposta prática do delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Argumenta que até a presente data a instrução processual não foi encerrada e que a custódia é medida excepcional em nosso ordenamento jurídico, não se fazendo necessária no presente caso, ressaltando que se deve observar o princípio constitucional da presunção de inocência.

Alega que diante da inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, deve ser concedida liberdade ao paciente.

Ademais, aduz que em caso de eventual condenação, o beneficiário será colocado em liberdade em decorrência do regime prisional a ser fixado.

Diante disso, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, a fim de responder aos termos do processo em liberdade e, alternativamente, que seja aplicada medida cautelar consistente em monitoramento eletrônico.

No mérito, pleiteia pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 26362462).

(...)”
– p. 141.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 26723482).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 27668490).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 31105463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020